Tribunal: TJPA
Processo: 0807603-56.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0807603-56.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: ALMIR DA SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. GARANTIA DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DESLOCAMENTO PARA COMARCA DIVERSA. PEDIDO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento formulado pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, com fundamento no art. 428 do CPP, visando à transferência do julgamento de ação penal para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, em razão do excesso de serviço e da impossibilidade de realização do julgamento no prazo de seis meses após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o comprovado excesso de serviço na comarca de origem, aliado à impossibilidade de realização do julgamento no prazo legal, autoriza o desaforamento do feito para outra comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento constitui medida excepcional, que exige demonstração concreta de circunstâncias previstas em lei, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

4. O art. 428 do CPP autoriza o desaforamento quando comprovado excesso de serviço que impeça a realização do julgamento no prazo de seis meses após o trânsito em julgado da pronúncia.

5. O excesso de serviço na Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, aliado à limitação estrutural e de pessoal, compromete a celeridade processual e inviabiliza a designação de julgamento em tempo razoável.

6. A representação do juízo de origem constitui prova idônea da sobrecarga, inexistindo elementos que indiquem contribuição da defesa para a mora processual.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará admite o desaforamento em hipóteses semelhantes, em prestígio ao princípio da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido deferido.

Tese de julgamento:

9. O desaforamento é cabível quando comprovado excesso de serviço que inviabiliza a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo legal.

10. A ausência de contribuição da defesa para a mora processual reforça a necessidade de deslocamento da competência.

11. A medida visa assegurar a duração razoável do processo e a eficiência da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 428.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0807591-42.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 03.06.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do pedido e, no mérito, deferir o desaforamento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Desaforamento de Julgamento formulado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, com fundamento no art. 428 do Código de Processo Penal, visando à alteração do foro competente para o julgamento da
Ação Penal n.º 0004976-32.2004.8.14.0006
, movida em desfavor de
ALMIR DA SILVA NASCIMENTO
.

O juízo requerente representa pelo deslocamento da competência para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, em razão do comprovado excesso de serviço e da consequente impossibilidade de realização da sessão de julgamento no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da pronúncia (
decisão/representação ID 26226728
).

Consta dos autos que o réu foi pronunciado em
13/12/2021 (ID 26226630)
e, após a manutenção da decisão em sede recursal, o feito prosseguiu para a fase do art. 422 do CPP, sem que houvesse viabilidade de designação de pauta em tempo razoável na comarca de origem.

As partes foram devidamente cientificadas da representação (
IDs
26226729 e 26226730
). Nesta instância, após despacho inicial (
ID 26344895
) e regular remessa (
ID 35391496
), os autos foram submetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo deferimento do pedido (
ID 35808369
).

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo Juízo requerente merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural. Contudo, no caso concreto, a manutenção da competência no foro de origem representaria ofensa a outro princípio constitucional de igual envergadura: o da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), tornando a medida excepcional um imperativo de justiça.

O art. 428, da Lei Adjetiva Penal, assim disciplina:

"(...)
O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contando do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.
(...)"

Na hipótese em apreço, como bem explana o Juízo requerente, o excesso de serviço na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, bem como o reduzido número de serventuários, se constitui em circunstâncias que impõem prejuízo na celeridade do julgamento dos processos originários da vara.

Na hipótese em apreço, como bem explana o Juízo requerente, o excesso de serviço na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua é notório. A representação da magistrada de origem (ID 26226728) aponta um acervo ativo de 609 feitos, com 174 processos aguardando julgamento pelo Júri, e uma estrutura com apenas 7 servidores, quando o recomendado
pelo CNJ seria 10. Tais circunstâncias, aliadas ao reduzido número de serventuários, impõem um prejuízo incontornável à celeridade processual.

Esta Egrégia Seção de Direito Penal tem reiteradamente deferido pleitos semelhantes, oriundos da mesma comarca, como se observa n
o seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO.
EXCESSO DE SERVIÇO E FALTA DE ESTRUTURA NA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA. DEFERIMENTO.
(...) 5. No caso concreto, verificou-se que a Comarca de Ananindeua apresenta
acervo elevado de feitos, número reduzido de servidores e infraestrutura precária, o que inviabiliza a realização tempestiva dos julgamentos.
(...) havendo lapso temporal superior a seis meses sem a realização da sessão plenária, o que caracteriza manifesta violação ao princípio da duração razoável do processo. (TJPA, Desaforamento de Julgamento Nº 0807591-42.2025.8.14.0000. Relatora: Rosi Maria Gomes de Farias – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/06/2025) – grifo nosso.

Assim, restando cabalmente demonstrado o excesso de serviço e a ausência de culpa da defesa na demora para a realização do julgamento, o
deferimento do pedido de desaforamento é medida que se impõe, em homenagem à eficiência e à celeridade da prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO.
Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (
ID 35808369
), conheço do pedido e, no mérito, o
DEFIRO
, para determinar o desaforamento do julgamento do réu
ALMIR DA SILVA NASCIMENTO
, referente à
Ação Penal n.º 0004976-32.2004.8.14.0006
, para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, a ser definida por distribuição.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des
a.
ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 26/05/2026